Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. INTIMAÇÃO. DUPLICIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA AO DJE. NULIDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE VONTADE. OCORRÊNCIA. RETORNO. STATUS QUO ANTE.

1. Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça, no caso de duplicidade de intimações. Preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

2. Mesmo que não seja comprovada a responsabilidade contratual da instituição financeira, no caso de fraude praticada por terceiro, deve ser declarada a nulidade do contrato quando comprovado o vício de consentimento do consumidor.

3. Declarada a nulidade contratual por vício de vontade, devem ser as partes retornadas ao status quo ante.

4. Preliminar de intempestividade rejeitada.

5. Recurso conhecido e desprovido.